Tribunal: TJDFT
Processo: 0719436-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO CARLOS CAROBA contra a decisão proferida nos autos do incidente de habilitação de crédito em inventário, processo n. 0741138-96.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor do espólio de GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, da inventariante ETIENE MERLO CHAVES e demais herdeiros, partes na ação de inventário, processo n. 0703687- 71.2020.8.07.0001. Na decisão agravada, diante da discordância dos herdeiros, o pedido de habilitação de crédito foi indeferido nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de habilitação de crédito, formulado por Francisco Carlos Caroba em desfavor de Espólio de Geraldo Bevilacqua, a fim de receber crédito de R$ 465.958,61. O crédito objeto da habilitação diz respeito aos autos do processo de cumprimento de sentença no 0004841-65.2011.8.07.0007, conforme sentença de ID 109307352, páginas 30/37, transitado em julgado em 27/10/2015. Registre-se que foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA nos autos do incidente de no 0710381-04.2021.8.07.0007, ID 109307353. Intimado o espólio, houve oposição à habilitação do crédito, conforme petição de ID 110533923, pág. 1, sob o fundamento de que constam diversas penhoras de crédito, determinados por variados juízos, de forma que não há como se privilegiar determinado credor através da aceitação da habilitação em detrimento dos outros, que, inclusive, detém determinação judicial de reserva de crédito, não tendo como aceitar a habilitação de crédito sem saber se haverá bens suficientes de herança a garantir o total do crédito do habilitante, já que há diversas determinações de penhora no rosto dos autos. Réplica à contestação no ID 119142178. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de habilitação no ID 111055773. É o relatório. DECIDO. O procedimento de habilitação de crédito em inventário se assemelha à simples COBRANÇA ADMINISTRATIVA, via de natureza facultativa posta à disposição do credor e, por isso, não admite litigiosidade. Caso esta se instale, as partes serão encaminhadas às vias ordinárias. É a hipótese dos autos. Diante da impugnação dos herdeiros, não há como deferir a habilitação pretendida, motivo pelo qual indefiro o pedido. Ocorre, porém, que a dívida tem por lastro documento que, a princípio, comprova a obrigação, sendo certo que as manifestações dos herdeiros não se fundaram em quitação. Dessa forma, nos termos do art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a reserva de bens no valor de R$ 465.958,61, com a ressalva de que o credor possui 30 dias para postular seu direito, sob pena de perda da eficácia da reserva de bens determinada, nos termos do art. 668 do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, custas pelas partes, pro rata. Sem honorários, por se tratar de mero incidente. Transitada em julgado esta sentença, traslade-se cópia para os autos do inventário. Sentença registrada eletronicamente. P. I.” Em suas razões recursais, o Agravante, inicialmente, esclarece que interpôs Agravo de Instrumento e não Apelação Cível, sob o fundamento de que, apesar da decisão agravada ter sido titulada como “sentença”, sua natureza jurídica é de decisão interlocutória, visto que a habilitação de crédito não coloca fim a processo de inventário. No mérito, aduz que o juiz a quo, interpretando restritamente o art. 643 do CPC, indeferiu o pedido de habilitação do crédito, utilizando-se do simples fundamento de que houve impugnação dos herdeiros, sem analisar o teor da referida impugnação, e ignorando os demais dispositivos legais que regulamentam a matéria, sobretudo o disposto no artigo 612 do CPC, segundo o qual somente haverá remessa às vias ordinárias quando a questão depender de outras provas, situação estranha a dos autos. Discorre sobre o artigo 8o do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Tece outras considerações, cita legislação e jurisprudências. Pede, assim, em sede de liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão. Preparo juntado aos autos no Id. 36327714. É o relatório. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao cabimento de Agravo de Instrumento contra sentença proferida em sede de incidente de habilitação de crédito em inventário, convém esclarecer que a jurisprudência desta Corte, com a qual compartilho, tem se posicionado no sentido de que a via recursal mais adequada é de fato a do Agravo de Instrumento, admitindo-se a Apelação Cível com base no princípio da fungibilidade. Confira-se, a propósito, aresto desta Corte: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONSTATAÇÃO DE PROVA LITERAL DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 642 do CPC estabelece procedimento incidental de habilitação de crédito, por meio do qual o credor pode requerer o pagamento de dívidas vencíveis e exigíveis, procedimento a ser distribuído por dependência aos autos do inventário. Assim, considerando a referida previsão, a decisão que resolve o incidente possui natureza interlocutória, porquanto resolve questão incidental, independentemente de seu teor, não o próprio Inventário, podendo ser impugnada via agravo de instrumento, consoante art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não por apelação. Todavia, o fato de o Juízo a quo ter denominado o decisum combatido de sentença justifica o erro da parte recorrente, razão pela qual é viável o recebimento do presente recurso com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, já que foi respeitado o prazo recursal relativo à interposição do agravo de instrumento, o qual se confunde com o lapso temporal de manejo da apelação no Código de Processo Civil. Ainda, o recurso foi instruído com toda documentação indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 1.017 do CPC, não se consubstanciando qualquer impeditivo ao conhecimento da presente apelação como agravo de instrumento. 2. O art. 642 do CPC dispõe que, antes de efetivada a partilha, os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento dos débitos vencidos e exigíveis. O § 1o do aludido dispositivo normativo consigna que a petição formulada pelo credor deve estar acompanhada de prova literal da dívida e será submetida à apreciação, por dependência, aos autos do processo de inventário, no qual será apensada. 3. O documento acostado ao ID 25685423 indica operação de crédito denominada BB créd renovação, no valor de R$120.979,10 (cento e vinte mil novecentos e setenta e nove reais e dez centavos). Todavia, não se afigura suficiente a demonstrar, de forma literal, o valor do débito, não sendo possível concluir, com exatidão, se eventuais parcelas foram pagas pelo de cujus, de modo a amortizar a dívida. Ainda, observa-se que a referida operação foi realizada no dia 2/7/2015, tendo o contratante falecido em 12/6/2016 (ID 35972988 do inventário n. 0012593-15.2016.8.07.0007). Contudo, verifica-se que a instituição financeira não indicou claramente as parcelas pagas, ou se todas as prestações foram inadimplidas, e o percentual de juros incidentes na operação, de modo a justificar o elevado valor objeto de cobrança, o qual ultrapassa consideravelmente a monta contratada, já que o banco pretende a habilitação de crédito no importe de R$383.053, 75 (trezentos e oitenta e três mil cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos). 4. Ainda, em relação à operação denominada BB créd salário (ID 25685424), muito embora se observe convergência entre o valor do empréstimo, feito em parcela única no importe de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), e o extrato bancário juntado ao ID 25685426, em que consta o depósito da referida quantia, não se revela possível, tão somente com base nessa documentação, concluir que esse repasse de valores ainda se encontra pendente de quitação, de modo a representar dívida a ser suportada pelo espólio, pois, igualmente, deve ser considerado o período transcorrido entre a data da operação (11/6/2015) e a data do falecimento do contratante (12/6/2016), já que não foram colacionados ao processo documentos relativos às prestações quitadas, ou eventual inadimplemento total, bem como cálculos detalhados dos juros incidentes no remanescente do débito. 5. Diante disso, conclui-se que os documentos acostados ao feito não são suficientes a ensejar a pretendida reserva de bens a inventariar, prevista no parágrafo único do art. 643 do CPC, mormente diante da divergência entre os valores contratados, BB créd renovação, no importe de R$120.979,10 (cento e vinte mil novecentos e setenta e nove reais e dez centavos) e BB créd salário, na monta de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a totalizar R$126.379, 01 (cento e vinte e seis mil trezentos e setenta e nove reais e um centavo) e o crédito que a instituição financeira pretende a habilitação (R$383.053, 75 - trezentos e oitenta e três mil cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos). 6. Desse modo, se os documentos coligidos aos autos pelo credor, ora apelante, não constituem prova literal do valor da dívida, tampouco demonstram suficientemente a existência e exigibilidade da obrigação, não há falar em habilitação do crédito. Portanto, o pedido de pagamento, nessa direção, deve ser remetido para os meios ordinários. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376692, 07135705820198070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Feito esse esclarecimento, passo ao exame do pedido liminar. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois a decisão agravada encontra-se de acordo com lei e a jurisprudência desta Corte. Isso porque, tal como esclareceu o juiz a quo, em Habilitação de Crédito em Inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. O juiz mandará, assim, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC, o que foi observado na decisão agravada. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. RESERVA DE BENS. POSSIBLIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE RESERVA DE BENS. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. SUCUMBÊNCIA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 643, parágrafo único, do CPC determina que se os herdeiros não concordarem com o pedido de habilitação de crédito e estiver devidamente comprovada a dívida, deve haver reserva de bens para a sua quitação. 2. No caso dos autos, diante da discordância dos herdeiros com a habilitação, devem ser reservados bens para garantir o pagamento da dívida, já que a impugnação apresentada pelo Espólio não se funda em quitação e sim discussão acerca da extinção da dívida de empréstimo consignado em razão do falecimento do contratante. 3. A princípio, nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Entretanto, se instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência, já que diante da pretensão resistida, estabeleceu-se vencedor e vencido no procedimento. Inteligência do artigo 85 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1412182, 07202934320218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Quanto à alegada desnecessidade de produção de provas, convém esclarecer que o que determina de fato o indeferimento do incidente é a litigiosidade do caso, existente no caso em face da alegação dos Agravados da existência de várias “penhoras de crédito, determinados por variados juízos, de forma que não há como se privilegiar determinado credor através da aceitação da habilitação em detrimento dos outros, que, inclusive, detém determinação judicial de reserva de crédito, não tendo como aceitar a habilitação de crédito sem saber se haverá bens suficientes de herança a garantir o total do crédito do habilitante, já que há diversas determinações de penhora no rosto dos autos.” Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator